Tribunal: TJMT
Processo: 1047028-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047028-24.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: VALTER BARBOSA ANDRADE
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO FIM DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, proferida antes do encerramento do prazo concedido à parte autora para apresentação de impugnação à contestação. A parte recorrente sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de improcedência proferida antes do decurso do prazo para apresentação de impugnação à contestação configura cerceamento de defesa apto a ensejar sua nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de impugnação à contestação é manifestação do direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo indispensável que se observe o prazo legal conferido à parte para tal ato antes da prolação da sentença.
4. A sentença foi proferida em 24/09/2024, antes do término do prazo de cinco dias fixado para a apresentação da impugnação, o qual se encerrava em 26/09/2024, o que demonstra clara antecipação indevida do julgamento.
5. A decisão judicial que extingue o feito sem aguardar o encerramento do prazo para manifestação da parte viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
6. A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece a nulidade da sentença proferida em situação semelhante, como forma de garantir o respeito ao devido processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A sentença proferida antes do término do prazo para impugnação à contestação configura cerceamento de defesa, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A nulidade processual decorrente da supressão da oportunidade de manifestação da parte impõe o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito."
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 1.013, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1000476-37.2021.8.11.0023, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 23.08.2021, publ. 31.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047028-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALTER BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 208.239.831-53 (RECORRENTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025